Tribunal: TJMT
Processo: 1028453-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028453-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Comissão, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULA CERCI DE PAIVA - CNPJ: 07.543.037/0001-05 (RECORRENTE), HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS - CPF: 852.187.238-00 (ADVOGADO), SERGENON COELHO FERREIRA - CPF: 474.772.611-04 (ADVOGADO), MARCOS PAULO FERREIRA - CPF: 551.770.931-15 (ADVOGADO), LAVIZOO-LABORATORIOS VITAMINICOS E ZOOTECNICOS LTDA - CNPJ: 49.637.994/0001-40 (RECORRIDO), JADER DAVIES - CPF: 135.035.828-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS- ALEGAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO APENAS VERBAL- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO PODERIA COMERCIALIZAR PRODUTOS DE OUTRAS MARCAS- LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há comprovação nos autos que a recorrida exigia contrato de exclusividade da autora, impedindo-a de comercializar produtos de outras marcas.

A teor do disposto no art. 373, I, do CPC ao autor compete comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não o fazendo, a improcedência da demanda é medida impositiva.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PAULA CERCI DE PAIVA –ME recorre da sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de LAVIZOO- Laboratórios Vitamínicos e Zootécnicos Ltda.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida sob o fundamento que a exclusividade na venda dos produtos da Recorrida ficou comprovado e confessado por esta.

Alega que para a rescisão do contrato mantido entre as partes era necessário a notificação prévia nos termos do disposto no art. 720 do Código Civil.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na preambular.

A Recorrida apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dosa autos a Recorrente ajuizou a medida judicial aduzindo que a Recorrida, sem, notificação rompeu abruptamente com o contrato de exclusividade na comercialização dos produtos veterinários.

Por sua vez, a Recorrida em sede de contestação alega que as partes mantiveram relação comercial a qual se findou em razão de constantes atrasos nos pagamentos, aduzindo ainda, que inexistia a tal exclusividade pois a Recorrente podia negociar produtos de outras marcas.

A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Pois bem, a autora afirma que a parceria baseava-se apenas em contrato verbal, posto isso, fez a comercialização dos produtos nos anos de 2017 até 2020.

Imperioso destacar que, apesar do encerramento da parceria via e-mail em 05/08/2020 (ID 61008908) houve ainda o atendimento referente a um último pedido da autora no dia 14/08/2020 (ID 61009497), logo, conclui-se que a ré ainda atendeu aos pedidos da autora.

Outrossim, a alegada perda de um negócio, não se mostra evidente, uma vez que no próprio print, demonstra que o motivo da recusa na parceria de outro fornecedor era outro, conforme o diálogo “Acho a linha d vcs muito interessante, mas no momento estamos dando uma segurada, devido a situação” e “Pois é interesse temos sim mas com essa retraída no mercado” (ID 61008937), não houve qualquer alegação de que a parceria realizada entre a ré a impedia de concretizar o negócio.

Quanto anos lucros cessantes, estes precisam estar concretamente demonstrado, a juntada da planilha apenas demonstra uma expectativa de direito, até porque a autora não estaria inviabilizada de adquirir produtos de outros fornecedores, tanto que a própria autora em nenhum momento comprova que a ré a obrigou a fornecer apenas o seu produto e nem que ficou sem trabalhar após o encerramento da parceria, logo, a improcedência é medida que se impõe.

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide.

(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos;

Como se pode verificar, não ficou comprovado nos autos a alegada exclusividade imposta à Recorrente, ou seja, ela não estava proibida contratualmente de vender produtos de outras marcas.

De igual modo, pelas provas juntadas na contestação a parceria comercial se findou ante os constantes atrasos nos pagamentos, com inúmeras renegociações.

Na mesma linha, acerca dos alegados lucros cessantes, não há sequer uma linha demonstrado qual o efetivo prejuízo experimentado pela Recorrente ao deixar de vender os produtos da Recorrida em seu estabelecimento.

E, conforme sabido para ser indenizado por lucros cessantes, o prejuízo tem que estar devidamente comprovado, não serve para tal desiderato um dano hipotético, ou seja,

o que eventualmente deixou de lucrar por não vender produtos da referida marca em certo período de tempo.

Assim sendo, a Recorrente a teor do disposto no art. 373, I, do CPC não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023